Tribunal: TJBA
Processo: 0500925-71.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500925-71.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: JOSELITO BISPO LIMA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JACOBINA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTAMENTO. LEI MUNICIPAL N.º 1.227/2013 QUE ASSEGURA O ANUÊNIO AOS SERVIDORES EFETIVOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 51/2006. EQUIPARAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO AO SERVIDOR EFETIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO APELADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REFORMA, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA, PARA READEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0500925-71.2018.8.05.0137
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE JACOBINA
e como apelado
JOSELITO BISPO LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator